Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL DA VÍTIMA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. VÍCIO CARACTERIZADO. INTEGRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verificada omissão no acórdão no tocante à fixação do termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre a verba devida a título de pensionamento, imperioso o acolhimento dos embargos para integração da decisão.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.